Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-25.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-25.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: SERGIO CORDEIRO SAUDE

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba contra sentença proferida pelo juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sergio Cordeiro Saude em ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida decorrente de suposta irregularidade em medidor de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é válida a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, sem assinatura do consumidor; (ii) se é legítima a cobrança de diferença de consumo baseada no respectivo TOI; (iii) se há dano moral indenizável; e (iv) se é devida a restituição em dobro do indébito.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária responsável objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço (art. 14, CDC).

4. A ausência de assinatura do consumidor no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) inviabiliza a comprovação de que o usuário estava presente no ato da vistoria, comprometendo a regularidade do procedimento e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. O laudo técnico apresentado pelo autor, elaborado por engenheiro eletricista, afasta a presunção de legitimidade da inspeção e demonstra inconsistências na alegação de fraude.

6. O STJ, no Tema 699, firmou entendimento de que a cobrança por recuperação de consumo decorrente de fraude em medidor somente é válida quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se verificou no caso concreto.

7. A cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado à reparação e à função pedagógica da condenação.

8. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Tese de julgamento:

"O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, desacompanhado da assinatura do consumidor e de provas técnicas idôneas, não constitui elemento suficiente para justificar a cobrança de diferença de consumo de energia elétrica."

"A cobrança indevida de valores decorrentes de suposta fraude em medidor de energia, sem observância do contraditório e da ampla defesa, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 389 e 405; CPC, arts. 99 e 1.012; CDC, arts. 4º, 14 e 39, V e X; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJSP, AC 0071780-95.2009.8.26.0224, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 09.11.2011; TJSC, AC 0300138-47.2015.8.24.0090, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, j. 29.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000036-25.2021.8.05.0172
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
SERGIO CORDEIRO SAUDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator